Tribunal: CARF
Processo: 10840.721036/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721036/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARILDA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECEBIMENTO
DE
ATIVO
FINANCEIRO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, é tributável o rendimento recebido na
forma de previdência privada quando não comprovada a alegada isenção do
rendimento como antecipação da distribuição de lucros na empresa na qual a
contribuinte é sócia.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão. Restringindo-se a
questão controversa à apresentação de prova documental, torna-se prescindível,
para solução do litígio, a realização de perícia visando tão somente suprir a
obrigação do sujeito passivo em comprovar a regularidade de sua escrituração
e de sua conduta.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721036/2011-53
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomâo de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/08) referente ao exercício de 2009 - ano calendário
de 2008, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 264.875,86,
sendo R$ 137.405,13 de imposto de renda; R$ 24.416,89 de juros de mora (calculados
até 31/03/2011) e R$ 103.053,84 de multa proporcional.
De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do AUTO
DE INFRAÇÃO (fls. 05/06), onde também se encontram as respectivas capitulações
legais, foi apurada a OMISSÃO DE RENDIMENTOS no valor de R$ 500.000,00.
Relata a autoridade lançadora no corpo do Auto de Infração, que a contribuinte,
intimada a comprovar a origem dos recursos aplicados em investimento VGBL
BRADESCO no valor de R$ 500.000,00, efetivado em 06/10/2008, apresentou a
respectiva cópia de adesão e informou que o valor aplicado é originário dos recursos da
empresa CDS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E DESENVOLVIMENTO, CNPJ
54.926.100/0001-72, da qual é sócia, e dados de contabilização da operação.
Diante das informações e dos documentos apresentados, concluiu aquela autoridade que
houve infração tributária prevista nos dispositivos legais constantes no presente auto de
infração e, especificamente no inciso IV do artigo 55 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, razão pela qual foi efetuada a
exigência fiscal, uma vez que a titularidade do investimento confere o caráter de direito
definitivo à pessoa do contribuinte sobre o ativo financeiro.
Inconformada com o lançamento, a autuada apresenta a impugnação de fls. 136/152, na
qual, após o resumo dos fatos, suscita a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista
que a verdade material dos fatos, bem como a fundamentação legal utilizada não
corresponde às alegações constantes do mesmo, eis que os recursos utilizados na
aplicação referem-se à antecipação de distribuição de lucros, fato esse comprovado por
cópias da contabilização da empresa na qual está escriturada a operação, não sendo,
portanto, rendimentos tributáveis, pois o montante já foi tributado na pessoa jurídica.
Combate a taxa SELIC, por considerá-la ilegal e inaplicável aos juros moratórios para
correção de débitos fiscais, pois foi instituída pela Resolução n° 1.124, de 15/10/1986,
do BANCO CENTRAL e não por intermédio de lei e cita jurisprudência do STJ.
Ao final, protesta pela produção de provas e realização de diligências/perícia na
contabilidade de sua empresa a fim de que seja constatado que o montante aplicado
representa distribuição de lucros e apresenta quesitos e identificação do perito para tal
finalidade.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

A decisão de primeira instância (fls.166/174), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.

NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do auto
de infração.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual a
contribuinte é sócia, são isentos do imposto de renda por serem relativos à
antecipação de lucros somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que os rendimentos pagos pela empresa se
referem a lucros disponíveis regularmente distribuídos aos sócios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
São devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 02/02/2015 (fl.177) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 20/02/2015 (fls. 182/193), alegando, em síntese, que:
- Nulidade da decisão recorrida, uma que colegiado não deu a interpretação
correta ao disposto no inciso IV do artigo 10 do PAF, o qual dispõe que deve ser: "a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável", pois o mesmo reconhece que a empresa contabilizou a
entrega da disponibilidade a sócia, a título de antecipação de distribuição de lucros e logo após
efetuou o lançamento a débito conta de lucros acumulados, ou seja, não ocorreu pagamento de
rendimentos e ou a qualquer título sem contra prestação de serviços.
- Os rendimentos considerados omitidos são isentos de acordo com a legislação
tributária, posto que decorrem da distribuição de lucros da empresa da qual é sócia.
- Os juros moratórios são indevidos.
- Requer a realização de perícia.
É o Relatório.

Voto
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Nulidade

O motivo da nulidade suscitada pela recorrente se confunde com o mérito do
presente processo administrativo fiscal, motivo pelo qual com ele será analisado, nos termos a
seguir delineados.

Da Omissão de Rendimentos

O vertente lançamento tem como fundamento legal o art. 55, IV, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos geradores,
cuja redação é a seguinte:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo
valor que tiverem na data da percepção.

A Fiscalização assim narrou a infração à legislação tributária praticada pela
contribuinte:
Omissão de rendimentos conforme apurado em procedimento de fiscalização. No
Termo de Início do Procedimento Fiscal foi intimada a comprovar a origem dos
recursos aplicados em investimento VGBL Bradesco no valor de R$ 500.000,00
efetivado na data de 06/10/2008, conforme arquivos da Receita Federal do Brasil. Em
resposta apresentou documentação constando cópia de proposta de adesão ao VGBL
Bradesco em nome próprio autenticado na data de 06/10/2008 e informou que o valor
aplicado foi efetuado com recursos da empresa CDS, da qual é sócia, e O fato
comprovado, legais constantes no 55 do Regulamento do Imposto de dispositivos IV do
artigo Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99 RIR/99, razão dados de contabilização da
operação. por si só resulta em infração tributária prevista nos presente auto de infração,
e especificamente o inciso pela qual foi efetuada a exigência fiscal, uma vez que a
titularidade do investimento confere o caráter de direito definitivo à pessoa da
contribuinte, sobre o ativo financeiro.

A recorrente alega que o valor utilizado para investimento em VGBL tem como
origem os lucros distribuídos pela empresa da qual é sócia, tendo apresentado o Livro Caixa e
Livro Razão, bem como balanço patrimonial para comprovar as alegações. Aduz que não é
obrigada a manter Livro Diário por ser uma empresa do SIMPLES.

A decisão de primeira instância não acolheu os argumentos ventilados pela
recorrente, sob o argumento de que, não obstante os documentos apresentados registrarem o
valor de R$ 500.000,00 para o VGBL da recorrente, não ficou comprovado que o recebimento
do valor decorre da antecipação da distribuição de lucros.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

Para a obtenção da isenção fiscal na distribuição de lucros e dividendos é
necessário que o contribuinte cumpra requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
Vejamos:
Lei n° 9.249, de 26/12/1995
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. ”
Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4° Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3 o, § 4 o, da Lei n°
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei n° 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6° A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7° O disposto no § 3° não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2°, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8° Ressalvado o disposto no inciso I do § 2°, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita- se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4°. "
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, RIR/99
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

lucro real, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País (Lei no 8.383, de 1991,
art. 75);
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital social, ou
no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-calendário de 1993 e
1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido
do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10);

Em razão da isenção da distribuição de lucros e dividendos para os sócios, faz-se
necessária a comprovação inequívoca de sua existência na contabilidade da empresa. No caso
dos autos, há o registro do investimento VGBL em nome da contribuinte, mas essa operação não
pode ser confundida como distribuição de lucros.

Cumpre ressaltar que a recorrente não declarou nenhum rendimento isento em sua
DIRPF 2009, o que nos leva ao entendimento de que o VGBL é um rendimento recebido na
forma de um ativo financeiro, tributável, na forma do mencionado art. 55, IV, do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.

De outro lado, deve ser registrado que no próprio recurso voluntário consta a
informação de que no ano-calendário 2008, a empresa distribuiu com lucros a importância de R$
196.642,98 (fl.186), valor muito abaixo do recebido pela recorrente.

Com base nessas constatações, não nenhuma mácula no lançamento ou no
acórdão da DRJ que possam leva-los à nulidade, como pretende a recorrente.

Dessarte, em razão da ausência de prova de antecipação na distribuição de lucros,
entendo que não merece reparo o lançamento, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos.

Inaplicabilidade da Taxa Selic

Essa matéria também se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegações rejeitadas.

Pedido de Perícia

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721036/2011-53

Quanto ao pedido de perícia, deve ser ressaltado que esta é reservada à elucidação
de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos especializados para o deslinde da questão.
Restringindo-se a questão controversa à apresentação de prova documental, torna-se
prescindível, para solução do litígio, a realização de perícia visando tão somente suprir a
obrigação do sujeito passivo em comprovar a regularidade de sua escrituração e de sua conduta.

Assim sendo, rejeito o pedido.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital